Tribunal: TJES
Processo: 5007580-38.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sustação de Protesto; Cancelamento de Protesto
Data de julgamento: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007580-38.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CE & CIA LTDA

APELADO: JOSE IRAN GONCALVES DE LIMA LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL –

TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO LIMINAR – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ADITAMENTO – ARTIGO 303, §1º, INCISO I DO CPC –
ERROR IN PROCEDENDO
– SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO.

1.
Após contestação apresentada pela requerida, e réplica pela autora, tendo nesta oportunidade chamado o feito a ordem em razão da ausência de apreciação do pedido liminar e intimação para o aditamento previsto no diploma processual, o d. Juízo
a quo
proferiu a r. sentença recorrida, julgando improcedente o pedido autoral. Como visto, os pedidos iniciais foram deduzidos como pedido de tutela antecipada requerida em caráter antecedente e não como pedido de tutela final.

2.
Evidente, portanto, a necessidade de apreciação do pedido liminar e intimação específica, - inexistente no caso dos autos – para oportunizar à parte autora o aditamento da inicial, como prevê expressamente o artigo 303, §1º, inciso I, do CPC, quando a parte autora manifesta sua opção pelo procedimento da tutela antecipada requerida em caráter antecedente.

3.
Ante o
error in
procedendo constatado, a r. sentença deve ser anulada, devendo os autos retornarem à Vara de origem, para o regular prosseguimento do feito, relativamente à apreciação do pedido liminar e posterior oportunidade da parte autora apresentar o pedido principal, nos exatos termos do artigo 303, §1º, inciso I, do Código de Processo Civil.

4
.
Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, anular a sentença proferida, julgando prejudicado o apelo interposto, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CE & CIA LTDA.

em face da sentença proferida no id. 8373404 que, nos autos da
tutela de urgência em caráter antecedente
iniciada pela empresa apelante em face de
JOS
É
IRAN GONÇALVES DE LIMA LTDA.
, julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões (id. 8373406), aduz a parte apelante, em suma, que não reconhece o valor pretendido pela apelada, uma vez que há divergência no valor, bem como, o serviço que gerou a emissão da duplicata descrita no aviso de cartório diz respeito a locação de equipamentos, conforme cópia da proposta nº. 011/2022.

Contrarrazões apresentadas pela apelada pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 8373412).

É o breve relatório.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5007580-38.2022.8.08.0030

APELANTE
:
CE & CIA LTDA.

APELAD
O: JOS
É
IRAN GONÇALVES DE LIMA LTDA.

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CE & CIA LTDA.

em face da sentença proferida no id. 8373404 que, nos autos da
tutela de urgência em caráter antecedente
iniciada pela empresa apelante em face de
JOS
É
IRAN GONÇALVES DE LIMA LTDA.
, julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões (id. 8373406), aduz a parte apelante, em suma, que não reconhece o valor pretendido pela apelada, uma vez que há divergência no valor, bem como, o serviço que gerou a emissão da duplicata descrita no aviso de cartório diz respeito a locação de equipamentos, conforme cópia da proposta nº. 011/2022.

Contrarrazões apresentadas pela apelada pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 8373412).

Pois bem. Na origem, como já relatado, a apelante ajuizou tutela de urgência em caráter antecedente requerendo a sustação do protesto realizado pela empresa requerida, sob o principal fundamento de que há divergência de valor e do serviço prestado.

Invocou ainda o artigo 303, § 1º, inciso I, do Código de Processo Civil para proceder ao aditamento da inicial no prazo de 30 dias, com a complementação da argumentação, juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela.

Por meio do despacho id. 8373386 foi postergada a análise da liminar para após a oitiva da requerida.

Após contestação apresentada pela requerida (id. 8373388), e réplica pela autora (id. 8373403), tendo nesta oportunidade chamado o feito a ordem em razão da ausência de apreciação do pedido liminar e intimação para o aditamento previsto no diploma processual, o d. Juízo
a quo
proferiu a r. sentença recorrida, julgando improcedente o pedido autoral.

Como visto, os pedidos iniciais foram deduzidos como pedido de tutela antecipada requerida em caráter antecedente e não como pedido de tutela final.

Evidente, portanto, a necessidade de apreciação do pedido liminar e intimação específica, - inexistente no caso dos autos – para oportunizar à parte autora o aditamento da inicial, como prevê expressamente o artigo 303, §1º, inciso I, do CPC, quando a parte autora manifesta sua opção pelo procedimento da tutela antecipada requerida em caráter antecedente,
in verbis
:

Art. 303.
Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Concedida a tutela antecipada a que se refere o caput deste artigo:

I –
o autor deverá aditar a petição inicial, com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final, em 15 (quinze) dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar;

II –
o réu será citado e intimado para a audiência de conciliação ou de mediação na forma do art. 334 ;

III –
não havendo autocomposição, o prazo para contestação será contado na forma do art. 335 .

§ 2º
Não realizado o aditamento a que se refere o inciso I do § 1º deste artigo, o processo será extinto sem resolução do mérito.

§ 3º
O aditamento a que se refere o inciso I do § 1º deste artigo dar-se-á nos mesmos autos, sem incidência de novas custas processuais.

§ 4º
Na petição inicial a que se refere o caput deste artigo, o autor terá de indicar o valor da causa, que deve levar em consideração o pedido de tutela final.

§ 5º
O autor indicará na petição inicial, ainda, que pretende valer-se do benefício previsto no caput deste artigo.

§ 6º
Caso entenda que não há elementos para a concessão de tutela antecipada, o órgão jurisdicional determinará a emenda da petição inicial em até 5 (cinco) dias, sob pena de ser indeferida e de o processo ser extinto sem resolução de mérito.

Veja-se o entendimento já manifestado pelos e. Tribunais Pátrios em casos análogos:

TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. Julgamento que segue a modalidade virtual, embora oposição realizada pelas apelantes, diante da ausência de prejuízo. Cessão de Crédito. Sentença de improcedência da ação. Recurso da parte autora. Insurgência. Possibilidade.
As autoras pediram tutela antecipada em caráter antecedente, a fim de que a ré destine os valores cedidos, relativos às duplicadas endossadas, às autoras ou deposite em conta vinculada ao presente feito, indicando que posteriormente, mediante aditamento, apresentariam o pedido de tutela jurisdicional definitiva. Ao deferir a medida de urgência, o Juízo determinou a citação da ré, seguindo-se contestação. Entretanto, a r. Sentença singular julgou improcedente o pedido, sem oportunizar a parte autora realizar o aditamento à inicial, no que se refere ao pedido principal, conforme preceitua o artigo 303, §1º, I, do CPC. Necessidade de oportunizar a parte autora ao aditamento da inicial, a fim de ser preservado o procedimento de tutela antecipada requerida em caráter antecedente nos termos do artigo 303 do CPC de 2015. Precedentes desta E. Corte e do STJ. Sentença anulada. Recurso provido
. (TJSP; AC 1082614-73.2022.8.26.0002; Ac. 16862450; São Paulo; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Achile Alesina; Julg. 21/06/2023; DJESP 09/04/2024; Pág. 2091)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR C/C TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE DEMANDA CONTRATADA. SUSPENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE PROPOSITURA DA DEMANDA PRINCIPAL. ART. 308 DO CPC/15.
INICIAL RECEBIDA COMO TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. FUNGIBILIDADE. ART. 305 DO CPC/15. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. A sentença proferida com vício de procedimento, padece de error in procedendo, e, por isso, deve ser anulada. Recurso provido.
(TJMT; AC 1017833-10.2020.8.11.0041; Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Antônia Siqueira Gonçalves; Julg 14/07/2021; DJMT 21/07/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA EM CARATER ANTECEDENTE. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA DA PARTE AUTORA PARA ADITAR A PETIÇÃO INICIAL. NECESSIDADE. PRECEDENTE DO STJ. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
O entendimento do c. STJ é de que, no procedimento de tutela antecipada de caráter antecedente, antes da extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 303, § 2º, do CPC/15, deve haver intimação específica da parte autora para providenciar o aditamento da inicial. A extinção do processo, sem resolução de mérito, tendo por fundamento fato ao qual o juiz não oportunizou manifestação, caracteriza violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC/15). Ausente a intimação da parte autora, deve ser anulada a sentença que jugou extinta a ação, sem resolução de mérito
. (TJMT; AC 1014252-41.2019.8.11.0002; Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Marilsen Andrade Addario; Julg 25/10/2023; DJMT 31/10/2023)

Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça também já se manifestou:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. PROCEDIMENTO. ARTS. 303 E 304 DO CPC/15. ADITAMENTO DA INICIAL. INTIMAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E DA ECONOMIA PROCESSUAL. ARTS. 4º, 139, IX, 321, CAPUT, 304, CAPUT E § 1º, e 1.003, § 5º, do CPC/15. PETIÇÃO. JUNTADA. CONTEÚDO. CONHECIMENTO INEQUÍVOCO. HIPÓTESE CONCRETA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. Ação de tutela antecipada em caráter antecedente, na qual se pleiteia o cumprimento de contrato de prestação de serviços, fornecimento e instalação de sistemas de controle de acesso, provedor de internet, telefonia VOIP e de monitoramento digital de imagens. 2. Recurso especial interposto em 17/07/17 e concluso ao gabinete em 14/09/18. Julgamento: CPC/15. 3. O propósito recursal consiste em determinar se a juntada de petição pelo autor após a concessão da tutela antecipada antecedente é apta a: a) configurar a ciência inequívoca da parte a respeito de seu conteúdo e; b) demarcar o início do prazo de 15 (quinze) dias para o aditamento da petição inicial previsto no art. 303, § 1º, I, do CPC/15. 4. Nosso direito processual civil é instrumental e adota o sistema da legalidade das formas, de modo que é preciso que seu rigorismo formal seja observado com vistas a se oferecer segurança jurídica e previsibilidade à atuação do juiz e das partes, sendo abrandado quando o ato atingir a finalidade que motiva sua vigência. 5. A intimação das partes acerca dos conteúdos decisórios é indispensável ao exercício da ampla defesa e do contraditório, pois somente o conhecimento dos atos e dos termos do processo permite a cada litigante encontrar os meios necessários e legítimos à proteção de seus interesses. 6. No processo eletrônico, a ciência pessoal de todo o conteúdo do processo é presumida, em regra, com a intimação formal. Precedente. 7. Excepcionase essa regra na juntada superveniente de petição cujo conteúdo revele a indispensável ciência de todo o conteúdo decisório, isto é, o inequívoco conhecimento da decisão e a plena ciência da parte de que deve tomar alguma atitude processual. Precedentes. 8. No CPC/15, a tutela provisória passa a ser uma técnica aplicada na relação processual de conhecimento ou de execução, mas que, na forma do art. 303, pode ser também requerida em caráter antecedente à própria formação da relação jurídica processual da tutela definitiva. 9. O propósito da previsão dos arts. 303 e 304 do CPC é, especificamente, proporcionar oportunidade à estabilização da medida provisória satisfativa, valorizando a economia processual por evitar o desenvolvimento de um processo de cognição plena e exauriente, quando as partes se contentarem com o provimento sumário para solucionar a lide. 10. O procedimento da tutela provisória é, portanto, eventualmente autônomo em relação à tutela definitiva, pois, para a superação dessa autonomia, é preciso que o requerido recorra da decisão que concede a antecipação da tutela, sob pena de a tutela estabilizar-se e o processo ser extinto.
11. Como, na inicial da tutela antecipada antecedente, o autor somente faz a indicação do pedido de tutela final, existe a previsão de que deve complementar sua argumentação, com a confirmação do pedido de tutela final, no prazo de 15 (quinze) dias ou outro maior fixado pelo juiz. 12. Os prazos do requerido, para recorrer, e do autor, para aditar a inicial, não são concomitantes, mas subsequentes.
13. Solução diversa acarretaria vulnerar os princípios da economia processual e da primazia do julgamento de mérito, porquanto poderia resultar na extinção do processo a despeito da eventual ausência de contraposição por parte do adversário do autor, suficiente para solucionar a lide trazida a juízo. 14. Como a interposição do agravo de instrumento é eventual e representa o marco indispensável para a passagem do "procedimento provisório" para o da tutela definitiva, impõe-se a intimação específica do autor para que tome conhecimento desta circunstância, sendo indicada expressa e precisamente a necessidade de que complemente sua argumentação e pedidos. 15. Na hipótese dos autos, o conteúdo da petição juntada pelo autor, na qual requer a aplicação de multa em razão do descumprimento da tutela antecipada, não permite concluir por seu conhecimento inequívoco da determinação de aditar a inicial. 16. Além disso, a intimação do autor para o aditamento da inicial e o início do prazo de 15 (quinze) dias para a prática desse ato, previstos no art. 303, § 1º, I, do CPC/15, exigem intimação específica com indicação precisa da emenda necessária, como realizado pelo juízo do primeiro grau de jurisdição. 17. Recurso especial desprovido.” (STJ-3ª Turma, REsp 1766376/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25/08/2020, DJe 28/08/2020).

Portanto, ante o
error in
procedendo constatado, a r. sentença deve ser anulada, devendo os autos retornarem à Vara de origem, para o regular prosseguimento do feito, relativamente à apreciação do pedido liminar e posterior oportunidade da parte autora apresentar o pedido principal, nos exatos termos do artigo 303, §1º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Desta feita, de ofício,
ANULO a

r.
sentença
recorrida
, determinando o retorno dos autos a Comarca de origem para regular prosseguimento, nos termos retro.

Julgo prejudicado o recurso de apelação interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 24/06/2024 a 28/06/2024:

Acompanho o E. Relator.